Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-97.2025.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712371-97.2025.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: SILVA ANDRADE SERVICOS DE INTERMEDIACOES, NEGOCIOS E INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA DESPACHO Verifico que o recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo respectivo. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção no prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator